Tribunal: TJDFT
Processo: 0704635-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MIGRAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE ANTERIORMENTE CONTRATADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Hipótese em que efetivada migração unilateral do plano de saúde contratado pelos agravados com UNIMED NORTE DE MINAS, de abrangência nacional, para o plano ofertado pela agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, de abrangência regional (grupo de municípios) e com previsão de coparticipação. Portanto, houve efetiva “rescisão unilateral” e injustificada do antigo contrato e admissão automática a novo plano, de menor abrangência e em piores condições. 1.1. E segundo o Anexo I da Resolução Normativa 509/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS, “o contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses” e mediante notificação, que “deve ser feita com 60 dias de antecedência”, o que não ocorreu.
2. Mesmo “que o contrato do autor tenha sido firmado com a entidade local ou regional, ( ) Compondo a Central Nacional o sistema cooperativo que oferece o serviço no âmbito nacional, ainda que difusamente e independentemente de possuir personalidade distinta, figurando, portanto, na cadeia de fornecimento, a UNIMED NACIONAL é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvem relações de consumo” (Acórdão 1265356, 07094185120208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.